Tribunal: CARF
Processo: 11444.000755/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000755/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LIGIA ROSSATO ROLIM ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AI
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL GFIP, COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL
68 devidamente fundamentada quando mantida a obrigação principal e não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000755/2007-96
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000755/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 38/39), interposto contra o Acórdão no. 14-
19.661 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 27/33), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 22/23) interposta contra Auto de Infração CFL 68 DEBCAD 37. 106.224-1
(e-fls. 02 e ss.), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de R$ 219,29, consolidado em
22/10/2007, cientificado ao interessado pessoalmente em 29/10/2007 (e-fl. 02).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ, transcrito em sua essência, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
O Auto-de-Infração - AI ..., foi lavrado por ter sido constatado que a Autuada
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, relativa à competência março/2007, com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores, deixando de informar a remuneração
"extrafolha" dos segurados empregados, de acordo com o explanado no Relatório Fiscal
da Infração, o que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei
n° 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 219,29 (duzentos e dezenove reais e vinte e nove
centavos), fundamentada no art. 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II. do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação do Decreto n° 4.729/03.
Juntado ao presente cópia do termo de Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos - AGD, de 14/maio/2007, lavrado contra a Empresa Maria José Rossato
Rolim Marília ME, constando no campo próprio "Relação e discriminação do(s)
elemento(s) aprendido(s) ou devolvido(s)", que foi apreendido "Livros de Registro de
Empregados n° 01 e 02 da Empresa Lígia Rossato Rolim ME - CNPJ: 05.789.006/0001-
03", contra a qual foi lavrado o presente Auto-de-Infração.
Juntado, ainda, Relação de Segurados Declarados em GFIP – competência 03/2007.
(...)
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) intimada através de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF apresentou todos os
documentos solicitados;
b) solicita novo prazo de impugnação, porque foi prejudicada em seu direito de defesa,
em razão de não ter sido devolvido os documentos fiscalizados e que serviram de base
para o levantamento de débito. A devolução foi parcial e apenas no dia 22/11/2007,
cinco dias antes de vencer o prazo de Defesa, tempo insuficiente para verificar o que foi
apurado;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000755/2007-96

c) seus direitos já estão sendo violados, desde à busca e apreensão efetuada na sede da
empresa no dia 13/04/2007, por determinação da 3a Vara da Justiça Federal de Marília.
Foram levados documentos sem que fosse feito uma relação do que estava sendo
apreendido. Apresenta protesto em relação ao constrangimento causado a empresa. O
objetivo é fazer que este levantamento tenha um desenvolvimento transparente, e que no
seu final, caso realmente apurada irregularidade, será reparada;
d) para tanto, é necessário a devolução de tudo que foi apreendido e novo prazo de
impugnação, tendo em vista que foram feitos levantamentos simplesmente sem
consistência e baseados em presunções, conforme confessado pelo agente fiscal em seu
relatório e também constar cópias de documentos que não tem conhecimento;
e) até que sejam adotados os procedimentos cabíveis, declara que não reconhece os
valores lavrados, sendo leviano afirmar que é infratora e devedora do débito apurado,
portanto solicita de imediato pela impugnação do presente Auto de Infração..
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/10/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes a todos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
DEFESA. PRAZO.
É de 30 (trinta) dias o prazo para impugnar a autuação, juntando
provas de suas alegações.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada
nas hipóteses expressamente previstas.
Autuação Procedente com Manutenção da Multa Aplicada.
Lançamento Procedente
.
Recurso Voluntário

04. Intimado do Acórdão a quo em 29/08/2008, por via Postal (AR de e-fl. 37), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2008 (protocolo de e-fl. 38), singela peça
onde simplesmente repisa seu “Pedido de Suspensão”, alegando que “A ação fiscal que originou
a presente AI, também originou outros autos de infração, assim como, inúmeras NFLD, mas que
até o presente momento, em razão dos argumentos mencionados nos recursos interpostos pela
empresa, estão ainda sob análise, em virtude de se tratar de uma ação peculiar”.
05. Como pedido final, indica que “..., até que seja feito um novo procedimento
fiscal para corrigir alguns desencontros que ocorreram, o referido AI ... deve ficar suspenso”.
6. É o relatório.
Voto
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000755/2007-96

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Para afastamento da única pretensão recursal, envolvendo o descabido pedido
de “suspensão do AI”, vejam-se os seguintes excertos do Acórdão combatido sobre o tema, o
qual conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, e tendo em vista a sintética
e contundente avaliação do tópico pela Decisão a quo, é então adotado como razões de decidir:
(...)
E mais, quanto á alegação da Defendente que ate que sejam adotados os procedimentos
cabíveis, declara que não reconhece os valores lavrados, não pode prevalecer.
Conforme constou no IPC - Instrução para o Contribuinte, parte integrante dos autos,
em consonância com o parágrafo 1° do art. 293 do Regulamento da Previdência Social,
na redação outorgada pelo Decreto n° 6.103/07, recebido o Auto-de-Infração, o autuado
tem o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar autuação, juntando provas de sua
alegação.
E quanto ao prazo para apresentação de documentos, o art. 7°, inciso III, da Portaria
RFB n° 10.875, de 16/08/2007 (DOU de 24/08/2007), dispõe:
Art. 7-A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior:
II - refira-se a faio ou a direito superveniente:
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do §1o .
Assim sendo, considerando que a Impugnante deixou, dentro do prazo estabelecido, de
apresentar suas alegações, não se valeu de seu direito ao contraditório e ampla defesa,
deixando, também, de juntar aos autos provas materiais - elementos essenciais -
pertinentes a sua alegação, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente e a menos que se
enquadre nas hipóteses previstas em Portaria, não há como prosperar a pretensão
expressa em sua contestação ao Auto em pauta.
A Empresa teve o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é garantido pela
Constituição Federal e Legislação Previdenciária, tendo sido assegurado todos os meios
de prova que lhe são resguardados, mas, não traz aos autos documentos que lhe
atribuam razão, na forma estabelecida no art. 333 do Código de Processo Civil - CPC,
prevalecendo, assim, a Notificação de Débito que traduz a situação fática constatada
pela auditoria fiscal, conforme o contido nos autos.
(...)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000755/2007-96

9. Complemente-se indicando que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário está claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos
I a VI, que não envolvem a situação indicada pelo contribuinte. Senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
10. Indique-se por fim que nada esclarece o contribuinte interessado acerca de “...
argumentos mencionados nos recursos interpostos pela empresa, ..., em virtude de se tratar de
uma ação peculiar”, ou mesmo acerca de “... procedimento fiscal para corrigir alguns
desencontros ...”, portanto não há como considerar tais referências infundadas e genéricas, ou
desprovidas de provas que as esclareçam, na apreciação deste feito.
11. Assim, restando afastados todos os argumentos do contribuinte,
completamente descabida a solicitação pela “suspensão do AI”, deve restar portando irretocada a
Decisão de Piso e mantém-se o lançamento corretamente consolidado.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital